Tribunal: TJMT
Processo: 1001419-35.2025.8.11.9005
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1001419-35.2025.8.11.9005
ORIGEM: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DA SAÚDE PÚBLICA
AGRAVANTE: SEBASTIANA SILVA PEREIRA DE JESUS
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 17 a 19/11/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO INCORPORADOS PELO SUS. EXIGÊNCIAS DO TEMA 6 DO STF. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu pedido de tutela de urgência formulado em ação de obrigação de fazer, visando ao fornecimento dos medicamentos Zetron (cloridrato de bupropiona), Donaren Retard (cloridrato de trazodona), Pregabalina (25mg e 75mg) e Sertralina (50mg), não padronizados no Sistema Único de Saúde (SUS). A decisão recorrida baseou-se em parecer técnico do NATJUS, que indicou a existência de alternativas terapêuticas disponíveis na rede pública, ausência de laudo médico detalhado e inexistência de evidências científicas robustas que justifiquem a superioridade dos fármacos pleiteados. A agravante sustenta que o laudo médico psiquiátrico comprova a imprescindibilidade da medicação, ante a falência terapêutica das alternativas do SUS e a estabilização do quadro apenas com o uso da combinação requerida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o pedido de fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS atende cumulativamente aos critérios fixados no Tema 6 da repercussão geral do STF; (ii) examinar se o laudo médico apresentado possui fundamentação clínica e técnica suficiente para suprir as exigências legais e jurisprudenciais quanto à imprescindibilidade e ineficácia das alternativas terapêuticas do SUS.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O STF, ao julgar o Tema 6 da repercussão geral (RE 566.471), fixou que o fornecimento judicial de medicamentos não incorporados pelo SUS é possível apenas de forma excepcional, mediante a comprovação cumulativa de seis requisitos, inclusive laudo médico fundamentado e evidência científica robusta.
4. O laudo médico apresentado pela agravante não descreve com precisão os tratamentos anteriores tentados, as doses administradas, os efeitos adversos experimentados ou os critérios técnicos que atestem a ineficácia das alternativas disponíveis no SUS, o que compromete o atendimento ao requisito II – E do Tema 6/STF.
5. O parecer técnico do NATJUS indica alternativas terapêuticas disponíveis no SUS, sem que tenha sido demonstrada pela parte agravante a inviabilidade técnica ou clínica de cada uma dessas opções, conforme exigido pelo requisito II – C da jurisprudência vinculante.
6. Não foram juntadas aos autos evidências científicas de alto nível (ensaios clínicos randomizados, revisões sistemáticas ou meta-análises) que comprovem a eficácia, efetividade e segurança superior dos medicamentos pleiteados em relação às alternativas do SUS, descumprindo o requisito II – D.
7. A ausência de prova documental robusta e tecnicamente suficiente compromete a possibilidade de concessão judicial da medicação, diante da natureza vinculante do Tema 6 do STF e dos limites impostos ao controle judicial de políticas públicas em saúde.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:" 1. O fornecimento judicial de medicamento não incorporado ao SUS exige o cumprimento cumulativo dos requisitos fixados no Tema 6 da repercussão geral do STF.2. O laudo médico que atesta a imprescindibilidade do tratamento deve ser claro, detalhado e embasado em evidências clínicas e científicas robustas.3. A existência de alternativas terapêuticas no SUS impede a concessão judicial do fármaco não padronizado, salvo demonstração técnica individualizada de sua ineficácia ou contraindicação.
__________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6o e 196; Lei no 8.080/1990, arts. 19-Q e 19-R; CPC, arts. 489, § 1o, V e VI, e 927, III e § 1o.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 566.471 (Tema 6 da repercussão geral), rel. Min. Marco Aurélio, j. 22.05.2019; STF, RE 1.366.243 (Tema 1.234 da repercussão geral), rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 30.08.2023; TJMT, Turma Recursal, N.U 1004181-98.2024.8.11.0003, rel. Juiz Valmir Alaercio dos Santos, j. 09.12.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001419-35.2025.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Assistência à Saúde, Urgência]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[SEBASTIANA SILVA PEREIRA DE JESUS - CPF: 022.768.931-33 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2025